Tribunal: TJDFT
Processo: 0710163-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA POR MEIO DE AGÊNCIA DE VIAGENS ONLINE – PREENCHIMENTO INCORRETO DO NOME DO PASSAGEIRO NO MOMENTO DA EMISSÃO DO BILHETE AÉREO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS – REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.
2. No caso, inviável reconhecer a ilegitimidade passiva da ré porquanto a controvérsia cinge-se à alegação de que a ré, responsável pela emissão do bilhete aéreo do autor, teria preenchido incorretamente o nome desta (deixado de informar os sobrenomes), o que teria impedido o embarque da autora em fade da divergência entre o nome em seu documento e o nome no bilhete. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. Nos termos do art.14 do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. Salvo se comprovar que o serviço não é defeituoso ou que o dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro (incisos I e II, do § 3o, do mesmo artigo).
4. No caso, embora a ré alegue que a parte autora fora a responsável pelo preenchimento incompleto de seu nome, não comprovou sua alegação. O bilhete emitido pela ré indicava, de fato, que o nome do passageiro seria “Maria Karoliny” e seu sobrenome consta como “Karoliny” (ID 49980943 - Pág. 1), não obstante, a tese defensiva de culpa exclusiva da consumidora no preenchimento dos dados é afastada pela cópia da conversa entre as partes por aplicativo de mensagens, em que a ré, no dia 21/12/2022, data da compra, dirige-se à parte autora empregando seu nome completo “Maria Karoliny Souza Ribeiro” (ID 49980945 - Pág. 1).
5. Assim, as provas dos autos revelam evidente falha no serviço, a atrair a responsabilidade da requerida. Comprovado, portanto, que houve equívoco da ré ao preencher os dados da parte autora na emissão do bilhete aéreo, o que a impediu de embarcar, acarretando o dano material decorrente da aquisição de nova passagem de retorno para o Brasil (ID 49980949), faz jus ao ressarcimento no valor de R$ 5.460,34.
6.Igualmente, a situação vivenciada pela parte autora ultrapassou a barreira dos meros aborrecimentos do cotidiano. Isso porque, o impedimento de embarque no voo de retorno, por falha na prestação de serviço da ré (equívoco no preenchimento do nome do passageiro no momento da emissão da passagem aérea), caracterizou episódio constrangedor e angustiante, pois, além de não conseguir embarcar, teve que ficar até o dia seguinte no aeroporto, solicitar hospedagem a um conhecido e despender seu tempo tentando solucionar o imbróglio com a ré, que não resolveu a situação e obrigou a parte consumidora a adquirir nova passagem. Essa conduta resultou na violação aos direitos da personalidade, com situação de evidente transtorno, angústia e constrangimento de modo a justificar a indenização por danos extrapatrimoniais.
7. Quanto ao valor da indenização estabelecido na sentença, R$8.000,00 (oito mil reais), esse arbitramento não observou adequadamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em consonância com as circunstâncias do caso. Por estas razões, impõe-se a redução do valor fixado na origem para a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO apenas para minorar o valor da condenação a título de danos morais, nos termos acima. Mantenho a sentença nos demais capítulos.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.